Tribunal: TJMT
Processo: 1014440-06.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014440-06.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Liberdade Provisória, COVID-19]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA - CPF: 010.886.011-62 (ADVOGADO), JUIZ DA 2a VARA DA COMARCA DE COMODORO (IMPETRADO), ALDO VINICIUS LARA LIMA - CPF: 073.695.921-11 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), AISHA BARBOSA PEREIRA - CPF: 039.857.231-33 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS WILDER RAMOS DE MORAIS - CPF: 236.904.578-74 (REU), GERSON PAIANO CAMBARA - CPF: 021.510.831-01 (REU), ALDO VINICIUS LARA LIMA - CPF: 073.695.921-11 (PACIENTE), THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA - CPF: 010.886.011-62 (IMPETRANTE), THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA - CPF: 010.886.011-62 (ADVOGADO), MARCOS WILDER RAMOS DE MORAIS - CPF: 236.904.578-74 (INTERESSADO), GERSON PAIANO CAMBARA - CPF: 021.510.831-01 (INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE COMODORO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, COM DETERMINAÇÃO PARA QUE O JUÍZO SINGULAR EXPEÇA ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DO PACIENTE.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ART. 180,
CAPUT
DO CÓDIGO PENAL
–
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 313 DO CPP – PROCEDÊNCIA – CRIME QUE NÃO ENVOLVE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR, CUJA PENA MÁXIMA EM ABSTRATO NÃO ULTRAPASSA O PATAMAR DE 04 (QUATRO) ANOS – PACIENTE TECNICAMENTE PRIMÁRIO E CIVILMENTE IDENTIFICADO NOS AUTOS DE ORIGEM – NÃO CONFIGURAÇÃO, NO CONJUNTO, DOS PRESSUPOSTOS CUMULATIVOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO –
ORDEM CONCEDIDA.

1.

Na atual sistemática jurídica a prisão preventiva é considerada a
ultima ratio
das medidas cautelares, de modo que sua decretação só é admitida em casos excepcionais, quando houverem indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva [
fumus comissi delicti
], além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal [garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal], a consubstanciar o
periculum libertatis
,
os quais ainda devem ser conjugados com pelo menos uma das condições de admissibilidade elencadas na norma do artigo 313 do mesmo
Códex
processual.

2.

In. casu
, malgrado a d. autoridade inquinada de coatora tenha, aparentemente, demonstrado a presença de indícios suficientes de autoria, prova da materialidade delitiva e os riscos que a liberdade do paciente supostamente ofereceria ao corpo social, não cuidou em concatenar o preenchimento de tais requisitos insculpidos no art. 312 do CPP com quaisquer das condições de admissibilidade da prisão preventiva descritas no art. 313 do mesmo
Códex
Processual. Isso porque, o paciente está sendo investigado por crime que não envolve violência doméstica e/ou familiar [receptação],cuja pena máxima em abstrato não supera 04 (quatro) anos; está civilmente identificado nos autos correlatos e não possui condenações transitadas em julgado em seu desfavor; de maneira que a subsistência de sua prisão para além de ilegal, poderá configurar indevido cumprimento antecipado de pena, não havendo melhor saída senão conceder-lhe a liberdade.

3.

Constrangimento ilegal evidenciado.
Ordem concedida, para relaxar a prisão preventiva imposta ao paciente na instância primitiva.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR. THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA

PACIENTE:

ALDO VINICIUS LARA LIMA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da apreciação da tutela de urgência reclamada, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado,

contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Comodoro/MT, que
decretou e mantém sua prisão preventiva
nos autos do APFD n.o 1001463-38.2020.811.0046 (PJe), em que investigado pelo suposto cometimento da conduta ilícita descrita no
art. 180,
caput
, do Código Penal
.

Contextualizando a impetração, o subscritor do
writ
relata que o paciente foi preso em flagrante delito no dia
26/06/2020
, sendo-lhe arbitrada fiança pela autoridade policial no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), cuja quitação restou prejudicada em razão da precariedade da situação financeira do favorecido nesta ordem.

Prossegue relatando que ao receber o auto flagrancial, o d. magistrado singular concedeu a liberdade provisória aos demais flagrados e decretou a prisão preventiva do increpado, como forma de acautelar a ordem pública e garantir a regular aplicação da lei penal; o que, na intelecção do causídico, configura evidente violação à liberdade de locomoção do paciente, a ensejar a concessão da ordem, inclusive liminarmente.

Desta feita, a ilustrar a aventada coação ilegal, o causídico ressalta a excepcionalidade da medida extrema e as alterações promovidas pela Lei n.o 13.964/19 no Código de Processo Penal, para então sustentar que estão
ausentes,
in casu
, os requisitos legais da prisão preventiva, notadamente aquele pertinente ao
periculum libertatis
[art. 312 do CPP]
, haja vista inexistirem elementos concretos aptos a indicar em que medida a liberdade do favorecido nessa ordem põe em risco a ordem pública e/ou os meios e fins do processo, até mesmo porque, o paciente confessou a prática do crime de receptação perante a autoridade policial e, por ser delito cometido sem o emprego de violência e/ou grave ameaça à pessoa, admite a substituição do recolhimento por providências cautelares alternativas (art. 319 do CPP), as quais, segundo o causídico, são suficientes e mais adequadas à hipótese em voga.

Demais disso, ainda buscando demonstrar a ilegalidade da prisão processual ora vergastada, argumenta que o paciente encontra-se segregado desde o dia 26/06/2020 e até a data em que impetrada a presente ação constitucional, o inquérito policial não havia sido concluído e encaminhado à autoridade judicial, o que para além de configurar
excesso de prazo
,
viola o art. 10 do CPP
, que estipula o prazo de 10 (dez) dias para finalização do procedimento investigatório em se tratando de réu preso e sua subseqüente remessa ao juízo competente.

Diante de tais argumentos, e fazendo alusão ainda à atual situação de pandemia causada pela Covid-19, com a consequente necessidade de reavaliação das prisões provisórias à luz da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, o impetrante requer a concessão
in limine

da ordem, para o fim de
“conceder o benefício da REVOGAÇÃO/LIBERDADE ao Paciente (...) ou ainda aplicação de medida cautelar diversa da prisão”
, com a conseqüente expedição de alvará de soltura em seu favor.

No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o presente
habeas corpus
.

Instrui a ação mandamental com a documentação digital registrada sob o ID 49672979 e ID 49672981.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID
50340453
), ocasião em que foram solicitadas informações à d. autoridade tida por coatora, que as prestou por meio dos documentos digitais registrados sob o ID
51545976
.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID
52128454
).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ressai dos autos eletrônicos que no dia
25/06/2020
, por volta das 09h00min, o Grupo Especial de Fronteiras (GEFRON) recebeu informações de que um veículo Chevrolet S-10, cor prata, placa QBJ5470 (adulterada), produto de roubo, conduzido pelo ora paciente havia saído do município de Cuiabá/MT e estaria se deslocando para a região da fronteira entre o Brasil e a Bolívia, acompanhado por uma motocicleta Honda CG, cor preta, placa KAP1462, pilotada por outros dois indivíduos que estariam exercendo a função de “batedores de estrada”, a fim de facilitar a travessia do veículo roubado para o país vizinho.

À vista disso, equipes do GEFRON intensificaram os procedimentos de fiscalização na BR-174, especialmente na região entre as comarcas de Pontes e Lacerda/MT e Comodoro/MT e, por volta das 18h00min, receberam novas informações de que os suspeitos haviam conseguido chegar com a caminhonete até o município de Nova Lacerda/MT, local onde estariam aguardando os comparsas “batedores” para que dessem prosseguimento à viagem até a cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT e, posteriormente, até a fronteira da Bolívia.

Em posse de tais informações, policiais militares da comarca de Nova Lacerda/MT saíram em diligências e, por volta das 20h00min, realizou a abordagem de 04 (quatro) suspeitos que estavam em um posto de combustível e, verificando a existência de fortes indícios de que estariam envolvidos com o crime descrito na denúncia apócrifa, solicitaram o apoio do GEFRON.

Chegando ao local, os agentes do grupo especial avistaram a motocicleta Honda CG, cor preta, placa KAP1462 e confirmaram que
Aldo Vinícius Lara Lima
era de fato o condutor da caminhonete Chevrolet S-10; que
Gerson Paiano Cambara
e
Marcos Wilder Ramos de Moraes
, estariam exercendo a função de “batedores” e que
Aisha Barbosa Pereira
seria a responsável por “resgatar” o favorecido nessa ordem, após a entrega do automóvel no país vizinho.

Questionado sobre os fatos, o ora paciente confessou aos milicianos que foi contratado por um sujeito identificado apenas como
“CARECA”
para buscar o veículo no “Motel Kitai” na comarca de Cuiabá/MT e transportá-lo até a Bolívia, onde o entregaria para um terceiro de alcunha
“NEGO”
, acrescentando que receberia uma quantia de R$7.000,00 (sete mil reais) pelo serviço, que seria dividido entre os demais envolvidos no ilícito. Prosseguindo, o favorecido nessa ordem informou aos policiais que o automóvel roubado estaria escondido no estacionamento do Hotel Nossa Senhora do Carmo em Nova Lacerda/MT; e, após deslocarem até o aludido estabelecimento, os milicianos lograram em apreender a caminhonete, sendo o paciente e seus comparsas conduzidos presos.

Na Delegacia de Polícia, a d. autoridade policial arbitrou fiança para todos os flagrados e, diante da não quitação dos valores estabelecidos, os autos foram remetidos à d. autoridade judicial para que fossem tomadas as medidas cabíveis, e os suspeitos encaminhados à unidade prisional.

Por ocasião da homologação do auto flagrancial, o MM. Juiz de primeiro grau concedeu a liberdade provisória aos suspeitos
Gerson Paiano Cambara
,
Marcos Wilder Ramos de Moraes
e
Aisha Barbosa Pereira
mediante o cumprimento de medidas cautelares alternativas, independentemente do pagamento da fiança arbitrada; e decretou a prisão preventiva de
Aldo Vinicius Lara Lima
como forma de
garantir a aplicação da lei penal
e
salvaguardar a ordem pública
, notadamente diante do histórico criminal desfavorável do increpado.

A título de contextualização, transcrevo os trechos pertinentes do decreto constritivo aqui hostilizado,
in verbis:

“
Vistos em plantão regional judiciário.
Cuida-se de
COMUNICAÇÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
em que o Sr. Dr. Delegado de Polícia do Município de Comodoro/MT, informa a este Juízo a prisão em flagrante de
MARCOS WILDER RAMOS DE MORAES, GERSON PAIANO CAMBARA, AISHA BARBOSA PEREIRA
e
ALDO VINICIUS LARA LIMA,
devidamente qualificados nos autos, efetuada do dia 26 de junho de 2020. (...) Noutro prisma, cabe analisar ainda a situação do indiciado
ALDO VINICIUS LARA LIMA.
(...) Assim, em exame de cognição sumária, sem qualquer precipitação ou antecipação de decisão do mérito desta causa, constato a presença dos pressupostos ensejadores da decretação preventiva, quais sejam, indícios suficientes de existência do crime e de sua autoria, sendo ainda materializado notadamente pela sua declaração detalhando a prática do fato delituoso. Em declaração prestada perante a autoridade policial, o indiciado
Aldo Vinicius Lara Lima
informou (
“sic
” ID n.o 34028184, pg. 36/37):

‘(...) QUE indagado o interrogado sobre quem estaria dirigindo a S10, placa QBJ-5470 (PLACA CLONADO) quando a equipe GEFRON fez a abordagem, o interrogado afirma que estava na direção do veículo; Indagado quem teria entregue o veículo para o interrogado, relatou que pegou o veículo na MOTEL KITAI, já com a chave na porta do veículo, na cidade de Cuiabá; Que indagado quem teria lhe contratado para fazer o serviço de motorista do veículo até o país BOLÍVIA, relatou que foi contrato por vulgo CAREC, relatou que tinha um veículo PALIO, com rapaz por nome/vulgo CAIO fazendo escolta; Indagado se o interrogado tinha conhecimento que o veículo era roubado/furtado; Indagado para quem iria entrega o veículo na fronteira, relatou que para vulgo NEGO, já depois do mata burro; (...) Indagado se já fez outros serviços de atravessador de veículo na fronteira BOLIVIA, relatou que já levou uma RILUX no ano de 2018, depois houve uma segunda vez mas foi preso em flagrante em 2018; Que após essas duas vezes houve essa terceira tentativa onde também foi pego em flagrante (...).’

Diante de tais fatos, resta caracterizada a presença do requisito que constitui o que se poderia se chamar de
“fumus comissi delicti”
, ou a aparência do delito, que deve estar presente em toda e qualquer prisão provisória. A outro giro, adentrando ao segundo requisito, qual seja, o
“periculum libertatis”
, é imperioso concluir que a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva é imprescindível para acautelar a ordem pública e a aplicação da lei penal. Vê-se, assim, que, uma vez presentes os requisitos necessários, a mantença de sua segregação provisória é a medida que se impõe.

(...)
Por fim, está clara a inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que, além de haver motivação apta a justificar o sequestro corporal a bem da ordem pública, a sua incidência não se mostraria adequada e suficiente para reprimir o acentuado grau de periculosidade do indiciado
. Aliás, neste sentido vem decidindo reiteradamente o e. Superior Tribunal de Justiça
:
"
Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública
"
(RHC 88.371⁄PI, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19⁄10⁄2017, DJe 27⁄10⁄2017).

Desta feita, conforme a inteligência do art. 310, II, do CPP, por entender estarem presentes os requisitos necessários,
CONVERTO
a custódia em flagrante do flagrado
ALDO VINICIUS LARA LIMA
, devidamente qualificado, em prisão preventiva, com fundamento nos arts. 312 e 313, III, do Código de Processo Penal, medida que se impõe em razão da gravidade dos atos perpetrados, bem como para resguardar a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal.
REMETAM-SE
os autos para realização da audiência de custódia pelo juiz natural, nos termos do Provimento no 12/2017-CM, art. 2o, §3o. Tendo em vista o regime de plantão judiciário e considerando que o indiciado já se encontra recolhido no cárcere,
ATRIBUO
à presente decisão força de mandado judicial.
PROCEDA-SE
ao apensamento do presente procedimento criminal aos autos do inquérito policial que se originou a partir da narrativa fática em apreço, para posterior análise.
COMUNIQUE-SE
à Administração da Unidade Prisional em que o indiciado encontra-se segregado e à Delegacia de Polícia Local.
NOTIFIQUE-SE
o Ministério Público. Às
providências necessárias com urgência e as cautelas devidas
(...).”
[ID 49672979, p. 39/46]

Nesse passo,
ainda que o Juízo singular tenha vislumbrado a necessidade da segregação cautelar
,
é imprescindível a cumulação dos requisitos fáticos do art. 312 do Código de Processo Penal com os pressupostos normativos do art. 313 do aludido Diploma Adjetivo.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 313 DO CPP. AUSÊNCIA DE ADMISSIBILIDADE LEGAL DA CAUTELA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO
. 1. Consoante disposto nos incisos e no parágrafo único do art. 313 do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva, é necessária a configuração de uma entre as seguintes hipóteses, consideradas requisitos de admissibilidade da segregação cautelar: (a) crime doloso que enseje pena superior a 4 anos; (b) existência de condenação anterior transitada em julgado; (c) delito praticado em situação de violência doméstica ou familiar; e (d) existência de dúvida sobre a identidade do agente.
(...) 3. Ordem concedida para, confirmada a liminar anteriormente deferida, cassar a decisão que decretou a prisão preventiva, sem prejuízo de fixação de medida cautelar alternativa, nos termos do art. 319 do CPP.
(HC 508.436/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 12/09/2019).

Não discrepa a jurisprudência deste Tribunal estadual:

“HABEAS CORPUS – INVASÃO DE DOMICÍLIO E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – PRISÃO EM FLAGRANTE – CONVERSÃO EM PREVENTIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313, DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO – INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 313, DO CPP – DESNECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - ORDEM CONCEDIDA.
A fixação de medidas cautelares diversas da prisão, na hipótese, apresentam-se suficientes para resguardar a ordem pública, não podendo se olvidar que
as penas máximas em abstrato dos delitos de lesão corporal e invasão de domicilio no âmbito doméstico perfazem apenas dois anos e seis meses de detenção
; a condenação definitiva pretérita pela prática de crime de transito não tem qualquer relação com os delitos de violência doméstica;
e não houve descumprimento de medidas protetivas anteriormente impostas
, impondo-se a concessão da ordem, a fim de fazer cessar a coação imposta ao paciente.”

(N.U 1001307-28.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/03/2019, Publicado no DJE 15/03/2019) – Destaquei.

Na hipótese, constata-se a partir da decisão vergastada que a autoridade impetrada aparenta cumular satisfatoriamente o
fumus comissi delicti
, tendo-o aferido com base nos elementos cognitivos colhidos no curso das investigações [como o depoimento extrajudicial do próprio acusado], com o
periculum libertatis
,

aqui sob a roupagem da garantia da ordem pública e da necessidade de se assegurar a escorreita aplicação da lei penal.

Portanto, no que concerne à fundamentação despendida no decreto constritivo pela d. autoridade judiciária de primeiro grau, não restam dúvidas de que se revela idônea, na medida em que demonstra de forma concreta a satisfação dos requisitos normativos dispostos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Todavia, como se sabe, para que a prisão preventiva seja considerada legítima à luz do ordenamento jurídico pátrio não basta a demonstração dos indícios de autoria, da materialidade delitiva e dos riscos que a liberdade do suspeito representa ao corpo social; à aplicação da lei penal; à conveniência da instrução processual; ou, ainda, à ordem econômica; sendo indispensável, também,
a satisfação de ao menos uma das condições de admissibilidade elencadas no art. 313 do CPP
.

Eis a inteligência do aludido dispositivo legal,
in verbis
:

“
Art. 313. Nos termos do
art. 312 deste Código
, será admitida a decretação da prisão preventiva
:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos
;

II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado
, ressalvado o disposto no
inciso I do
caput do art. 64 do Decreto-Lei n
o
2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal
;

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência
;

IV - (revogado).
(Revogado pela Lei no 12.403, de 2011).

§ 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida.

§ 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia.”
(grifei)

Partindo dessas premissas e volvendo-se à hipótese dos autos, constato que conquanto estejam presentes o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
,
a prisão preventiva imposta ao favorecido nessa ordem não encontra suporte em nenhuma das hipóteses de admissibilidade do art. 313, a tornar incabível a manutenção da medida extremada
.

Com efeito, analisando detidamente o caderno processual eletrônico, inclusive à luz das informações complementares prestadas pela autoridade judiciária de primeiro grau (ID 53204450 e ss.), vislumbro que
o paciente está sendo investigado pela suposta prática do crime de
receptação
, tipo penal cuja pena máxima em abstrato não ultrapassa o patamar dos 04 (quatro) anos,
o que afasta a presença da hipótese autorizadora arrolada no art. 313, inc. I do CPP
. Veja-se:

“
Art. 180
- Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.
”

Acresça-se, ainda, que
inexiste notícia de que o paciente já tenha sido condenado por crime doloso com sentença passada em julgado
, pois, em consulta ao sistema
Primus,
interno deste Sodalício estadual, utilizando como critério de busca o nome do paciente, constatei que aparenta tratar-se de indivíduo tecnicamente primário, visto que
não ostenta processos criminais encerrados nesta unidade federativa
,
a evidenciar a ausência do pressuposto autorizador do art. 313, inc. II, do CPP
.

Demais disso, a medida constritiva ora vergastada não se revela necessária para garantir a execução de medidas protetivas de urgência, na medida em que o crime pelo qual o paciente está sendo investigado [receptação] não envolve violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência,
a afastar a hipótese descrita no inc. III, do art. 313 do CPP
.

Da mesma maneira, ressai da prova pré-constituída que o beneficiário do
mandamus
encontra-se plenamente identificado nos autos de origem
,
conforme consta no Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório elaborado pela Polícia Judiciária Civil, que discrimina seu nome completo, filiação, data e local do nascimento, estado civil e ocupação (ID

49672979, p. 93-94);
logo,
tampouco há que se cogitar a presença, na hipótese, da condição de admissibilidade prevista no art. 313, §1o, da Lei Adjetiva Penal
.

Portanto, resta claro que a manutenção da custódia processual imposta ao favorecido nessa ordem à míngua das condições de admissibilidade, viola, inclusive, a novel redação do §2o do art. 313 do CPP, que além de vedar a utilização da prisão preventiva em caráter de antecipação de pena, passou a inadmitir sua decretação “
como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia”
.

Em sendo assim, conquanto os fundamentos utilizados pelo d. juízo
a quo
sejam escorreitos para justificar a retirada cautelar do sujeito do meio social com o objetivo de salvaguardar a ordem pública, não há como manter o seu enclausuramento provisório por total ausência de condição de admissibilidade da prisão preventiva
.

Nesse sentido:

“
HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO SIMPLES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS. ART. 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA. 1. Por se tratar de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo a atual orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.
2. Considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos do previsto no art. 319 do CPP. 3. In casu, é atribuída ao paciente a conduta descrita no art. 180, caput, do Código Penal - CP, cuja pena varia entre 1 e 4 anos de reclusão. Em que pese a indicação de concreto risco à ordem pública, tendo em vista que o paciente possui registros pela prática de outros delitos bem como condenação anterior, tem-se que a certidão de antecedentes criminais acostada aos autos não apresenta condenação por crime doloso transitada em julgado. Assim, forçoso o reconhecimento da primariedade do paciente. 4. Nesse diapasão, não se tratando de crime com pena máxima superior a 4 anos de reclusão, sendo o agente primário, e não se tratando de crime que envolva violência doméstica, verifica-se não estarem cumpridos os pressupostos previstos no art. 313 do CPP. Assim resta configurado o nítido constrangimento ilegal, diante da impossibilidade de se decretar a prisão preventiva.
5. Habeas corpus concedido, para, confirmando a liminar anteriormente deferida, revogar a prisão preventiva do paciente, se por outro motivo não estiver preso e sem prejuízo da aplicação das medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.”

(STJ - HC: 559592 SP 2020/0022996-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 05/03/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/03/2020) (grifei)

Portanto, malgrado a eventual presença de algum dos fundamentos do art. 312 do CPP, na hipótese em voga, o art. 313 do mesmo
Códex
não oferece suporte à manutenção da prisão preventiva, o que leva à conclusão de que inexiste melhor saída senão conceder ao paciente a liberdade, sem prejuízo de sua submissão ao cumprimento de medidas cautelares não prisionais (art. 319 do CPP), cuja eventual imposição caberá ao MM. Juiz de primeiro grau que, por estar mais próximo dos fatos e dos sujeitos neles envolvidos, é quem melhor poderá avaliar, com fulcro no art. 282 do CPP, a necessidade e adequação de quaisquer providências acautelatórias, evitando-se, assim, a banalização da custódia cautelar.

Consigno, por oportuno,
que a prisão cautelar detém a
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que tanto sua decretação, quanto sua revogação guardam relação com o estado da causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou restabelecê-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida constritiva.

Em sendo assim,
havendo a superveniência de fatos concretos que recomendem a restrição à liberdade do paciente, nada obsta que seja novamente recolhido ao cárcere
, uma vez que a revogação/manutenção da medida depende da permanência/alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
, a teor do que preceitua o art. 316 do CPP.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
CONCEDO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
ALDO VINÍCIUS LARA LIMA
, para
RELAXAR

a prisão preventiva
que lhe fora imposta nos autos do APFD n.o 1001463-38.2020.811.0046 (PJe) pelo d. Juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro/MT, que deverá
expedir o competente alvará de soltura em favor do paciente
, colocando-o em liberdade,
após ampla verificação acerca da inexistência de eventual outro motivo para o paciente permanecer preso.

Independentemente da publicação deste acórdão,
oficie-se imediatamente a autoridade impetrada
, dando-lhe ciência do interior teor deste julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020